Tribunal: TJDFT
Processo: 0008769-51.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR EMBRIAGADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, ou pela existência de sinais da influência de álcool no condutor, bem como por intermédio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em Direito admitidos.
2. Testemunhas afirmaram que era a ré era a condutora do veículo; e nunca tiveram dúvidas de que ela apresentava sinais de embriaguez quando se envolveu em acidente de trânsito, se inserindo está sua última conduta nas disposições do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Negado provimento ao recurso da ré.